Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712247-68.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: VALERY WILHELM FONTENELE E VASCONCELOS PACHECO EMBARGADO: SMS SERVICOS MEDICOS SAMAMBAIA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante alega persistir o interesse no julgamento dos Embargos de Declaração em razão do atendimento tardio à sua pretensão (consulta aos documentos sigilosos), intime-se a Embargante para especificar os prejuízos provenientes, no prazo de cinco dias. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora